Tribunal: TJSP
Processo: 1008943-45.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
4 - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008943-45.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso, com declaração de voto vencedor do 2o Juiz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTES: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
APELADOS: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: Campinas 8a Vara Cível
JUIZ SENTENCIANTE: Dr(a). Herivelto Araujo Godoy
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o
consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as
duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer
inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de
natureza contratual decorrente de sub-rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação de
comprovante de pagamento válido do qual conste o número da
apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor
se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária
analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos
fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los,
nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços
Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo,
uma vez que o fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
4 - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do
efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
244/248, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Vencida, insurge-se a demandante, Zurich Minas Brasil Seguros S/A.
Aduziu que os laudos técnicos demonstraram que houve descarga elétrica. Impugnou a
alegação de necessidade de pedido administrativo, bem como de necessidade de perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos equipamentos variados e instalações elétricas interna dos segurados. Pediu a
reforma da r. decisão.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual pretende a autora ver a ré
condenada ao pagamento de quantia referente aos prejuízos causados em decorrência
de descarga elétrica e oscilação no fornecimento de energia.
A ação foi julgada improcedente, sobrevindo o presente recurso.
A apelação não prospera.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS.
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens
apontados como avariados pertenciam, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia
ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por este, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência ao seu segurado, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar cópia de tela de sistema
para atestar que teria efetuado a indenização. Diante disso, inviável afirmar que o
pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em questão e que tenha dado
causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz comprovada, portanto. E não havendo
tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento de ação regressiva não foram
preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E.
Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passo a majorar a verba honorária para
20% do valor da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008943-45.2017.8.26.0114
Apelante : Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
Apelada : Companhia Paulista de Força e Luz S.A. - CPFL
Comarca: Campinas (8a Vara Cível)
Juiz : Herivelto Araújo Godoy
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
VOTO No 43.224
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da fundamentação exposta
pela douta Relatora sorteada, nos termos abaixo explicitados,
acompanhando-a, porém, quanto ao desprovimento da apelação.
Argui a autora ter sido acionada em decorrência
de um distúrbio elétrico proveniente de distriução administrada pela ré, em
8 de setembro e 21 de dezembro de 2015, danificando bens eletrônicos que
guarneciam os imóveis das seguradas Maurício Cesar Barbutti M.E. e Porto
de Areia São Carlos Ltda., o que deu ensejo ao pagamento de indenização
securitária, cujo ressarcimento almeja nesta ação regressiva.
A r. sentença julgou improcedente a ação, a qual,
nos termos abaixo explicitado não merece reforma.
Nos termos do art. 786 do CC, a sub-rogação do
direito da segurada na ação de regresso ocorre de maneira completa, razão
pela qual, no caso, incide as regras do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vários
documentos: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos;
orçamentos, e comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. No entanto, não consta nos autos laudos técnicos apontando que os
danos decorreram de falha na prestação do serviço oferecido pela a permitir
a conclusão da origem do dano.
Como bem salientou do douto Juiz do processo,
na r. sentença proferida em primeiro grau, à fl. 246:
(...) “É certo que a responsabilidade civil das
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as
quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é
objetiva, uma vez que subordinadas ao artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal.
Para que se configure a obrigação de indenizar,
consoante o mencionado dispositivo constitucional, em relação à pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviços público, indispensável que
estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a existência de conduta da
prestadora do serviço pública, (ii) existência de um dano, (iii) nexo causal
entre a conduta e o dano; e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
No caso dos autos, não há prova de que os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorreram de falha na prestação de serviço oferecido pela ré em
consubstanciada na oscilação da tensão.
Os documentos juntados pela autora nomeados
como 'Laudo' (fls. 71/77 e 81/83) são simples orçamentos que não oferecem
a idoneidade técnica necessária para se afirmar sobre a origem do dano,
para se atribuir, com razoável certeza, o nexo causal entre o dano e a
conduta da ré.” (...)
Não há nada, pois, a ser alterado ao quanto
decidido na r. sentença, cujas razões de decidir ficam por mim acolhidas,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte.
Por conseguinte, sob a fundamentação supra,
nego provimento à apelação. Por força do art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados os honorários fixados na r. sentença para a alíquota de dezessete
por cento.
LINO MACHADO
SEGUNDO JUIZ
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FC394A9
6
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FD7802C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008943-45.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.